Tribunal: TJSP
Processo: 2363841-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeita a impugnação. Insurgência da empresa executada. Alegação de ilegitimidade passiva e inexistência de sucessão empresarial, sob fundamento de aquisição de cotas sociais de boa-fé e ausência de débitos contabilizados à época do trespasse. Pretensão de reconhecimento da nulidade da execução e anulação dos atos constritivos. Exame:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeita a impugnação. Insurgência da empresa executada. Alegação de ilegitimidade passiva e inexistência de sucessão empresarial, sob fundamento de aquisição de cotas sociais de boa-fé e ausência de débitos contabilizados à época do trespasse. Pretensão de reconhecimento da nulidade da execução e anulação dos atos constritivos. Exame: matéria afeta à competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, por envolver análise de sucessão e trespasse empresarial, nos termos dos arts. 966 a 1.195 do Código Civil. Aplicação da Resolução TJSP no 623/2013, artigo 6o. Recurso não conhecido. Redistribuição determinada. Exame: matéria afeta à competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Resolução TJ n.o 623/2013, artigo 6o. Recurso não conhecido. Redistribuição determinada. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.